Tribunal: TJES
Processo: 0033935-72.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033935-72.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS GENTILUOMO LEITE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, na ação ordinária ajuizada por Luiz Carlos Gentiluomo Leite. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a transferência do veículo de placa MRM-0055 para o nome do corréu José Mário Dante Fasano, condenando solidariamente o DETRAN/ES ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O DETRAN/ES recorreu exclusivamente quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, alegando ausência de culpa pela fraude que deu origem à demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do DETRAN/ES ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do reconhecimento de que a autarquia foi vítima de fraude e não teria dado causa à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência quando houver julgamento de mérito, conforme o artigo 85, caput, do CPC, sendo inaplicável o princípio da causalidade nessa hipótese.

O artigo 85, §10, do CPC, prevê a aplicação do princípio da causalidade apenas nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda de objeto, o que não se aplica ao presente caso, onde houve julgamento de procedência com base no artigo 487, I, do CPC.

A autarquia não solucionou administrativamente a situação, mesmo após a instauração do processo administrativo específico, contribuindo para a judicialização do litígio e, por consequência, dando causa à ação.

A jurisprudência do TJES corrobora o entendimento de que a responsabilização por honorários pode recair sobre o ente público que, ainda que sem dolo, adota conduta omissiva que leva à propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o princípio da sucumbência para fixação dos honorários advocatícios quando há julgamento de mérito, ainda que a parte vencida alegue ausência de culpa pela origem da demanda.

A omissão administrativa da autarquia, mesmo diante de fraude comprovada, caracteriza conduta que enseja a judicialização, legitimando sua condenação ao pagamento de honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033935-72.2014.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADO:
LUIZ CARLOS GENTILUOMO LEITE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES na
ação ordinária
ajuizada por LUIZ CARLOS GENTILUOMO LEITE em seu desfavor, que julgou procedente o pedido para determinar a transferência do veículo de placa MRM-0055 para o nome do corréu JOSÉ MÁRIO DANTE FASANO, condenando o
DETRAN/ES
, solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em seu recurso (Id 17395720), a Autarquia de Trânsito apelante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da causalidade, haja vista a inexistência de atuação culposa da autarquia.

Alega que a sentença reconheceu expressamente que o DETRAN/ES foi vítima de fraude perpetrada por terceiros mediante apresentação de documentos falsos, o que evidencia sua ausência de culpa.

Aduz que a autarquia limitou-se a cumprir o procedimento administrativo de transferência veicular nos moldes da legalidade, tendo sido igualmente induzida a erro, eis que inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre ciência ou participação da autarquia na prática fraudulenta.

Defende que o princípio da causalidade deve ser aplicado para afastar a condenação em honorários, pois o DETRAN/ES não deu causa à propositura da ação, sendo que a jurisprudência do STJ e do próprio TJES respalda tal entendimento, inclusive reconhecendo que o vencido nem sempre deve arcar com os ônus da sucumbência, especialmente quando ausente conduta ensejadora da lide.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar a condenação do DETRAN/ES ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Pois bem
, analisando detidamente os autos, concluo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Isso porque, sem maiores delongas, a fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da sucumbência, nos casos de julgamento de mérito da ação, e o princípio da causalidade nas hipóteses de sentença sem apreciação do mérito.

Outrossim, quanto aos honorários, de acordo com o disposto no §10 do artigo 85 do CPC, somente há a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito nos casos de perda do objeto.

No caso dos autos, havendo julgamento de mérito (hipóteses do artigo 487, do CPC), incide o
princípio da sucumbência
positivado no
caput
do artigo 85, do CPC: “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Portanto, tendo a ação sido julgada procedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o DETRAN/ES a proceder a transferência do veículo Mercedes E320, placa MRM0055, para o nome do Sr. José Mário Dante Fasano, com a inclusão de todos os encargos legais associados ao bem sob sua responsabilidade, impõe-se, em observância ao princípio da sucumbência, a manutenção da sentença que condenou o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, consoante o artigo 85, §2º, do CPC.

Ademais, apesar do reconhecimento da fraude por meio do exame grafotécnico, a Autarquia Estadual de Trânsito não solucionou a questão por meio do processo administrativo nº 49149865 instaurado para esse fim, de modo que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. CUSTAS ANTECIPADAS PELO VENCEDOR DA DEMANDA. DEVER DE REEMBOLSO. HONORÁRIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. PERTINÊNCIA DA CONDENAÇÃO. CAUSALIDADE DEVIDAMENTE AFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Mesmo sendo o Detran/ES isento do pagamento de custas remanescentes (Lei n. 9974/2013, art. 20, inciso V), permanece inalterado o dever de reembolso com relação às custas antecipadas pela parte adversa que sagrou-se vencedora na demanda. Precedentes. 2. Princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade: Não há que se falar em ausência de causalidade por parte do recorrente, haja vista que quando a parte autora solicitou, sob justo fundamento, a isenção das cobranças realizadas, o Detran se negou. Pertinência da condenação decorrente do insucesso em juízo. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0029040-97.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/09/2021; DJES 22/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE POR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERRO ADMINISTRATIVO DO CETRAN. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. CONFIGURADA. RECURSO NEGADO. 1. O Detran é autarquia estadual e, como tal, possui personalidade jurídica própria, sendo dotado de autonomia administrativa e financeira, possuindo capacidade de gestão dos interesses a seu cargo. 2. O conselho estadual de trânsito (cetran), por sua vez, nos termos dos artigos 14 e 15 do código brasileiro de trânsito, é o órgão máximo do trânsito no estado, com a função de acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema nos estados, além de julgar os recursos contra as infrações de trânsito em último grau nas multas de responsabilidade dos municípios e do estado. O cetran também é um órgão consultivo e normativo. 3. Apenas o Detran é responsável por eventual falha na condução do processo de recurso administrativo e impõe o reconhecimento de seu ônus quanto ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em processo em que for condenado por erro do cetran. 4. Recurso negado. (TJES; AC 0043575-02.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/12/2019; DJES 12/02/2021)

Portanto, deve ser mantida a condenação do DETRAN/ES ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em razão de ter dado causa à propositura da ação.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.